Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013376-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO - CPF: 002.601.211-18 (AGRAVANTE), ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 384.071.321-87 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013376-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO

AGRAVADO:

ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE/BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA REINTEGRAR A VENDADORA NA POSSE DO BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RETOMADA DO BEM - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - MORA E DANOS COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ao deixar de cumprir as obrigações do contrato, incorreu o agravante em mora, configurando, a partir deste momento, a prática do esbulho possessório, vez que está na posse de um bem pelo qual não pagou.

Em que pese o agravante alegue o adimplemento substancial do contrato, verifica-se dos autos os inúmeros prejuízos causados à agravada, como a negativação e multas em seu nome, o que enseja, consoante clausula 6a do contrato de compra e venda, a retomada do veículo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO
contra a decisão proferida na
Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse/Busca e Apreensão c/c Indenização c/c Perdas e Danos n. 1011213- 74.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO
, que deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou a busca e apreensão do veículo Chevrolet Ônix, ano 2019, RENAVAM 01195394230, placa QCE-1335, depositando-o com a autora e, na hipótese de resistência na entrega do bem, autorizou o uso de reforço policial e arrombamento.

Em síntese, alega a agravada almeja a retomada da posse do veículo e a rescisão contratual por
suposto
débito (já quitado), perante instituição financeira terceira aos autos.

Destaca que desde a data do firmamento do contrato de compra e venda com a agravada, o agravante fora imitido na posse do veículo e vem adimplindo as parcelas contratuais, bem como realizando manutenções periódicas perante a concessionária veicular, contudo, momentos após a celebração do contrato, em meados do ano de 2020, sobreveio a crise pandêmica (COVID-19), que desestabilizou a renda do agravante, haja vista ser motorista de aplicativo e único mantenedor do lar de menor autista.

Diante de tal cenário, afirma que no ano de 2022 acumulou parcelas em atraso, vindo em abril de 2023 a realizar o pagamento de 4 (quatro) parcelas vencidas, assim como solicitou a agravada que realizasse renegociação junto ao Banco, visando a regularização da situação, e a alteração de data pagamento, vindo a ser negado pela agravada.

Alega que a previsão de quitação do veículo é daqui a apenas 5 (cinco) meses, ou seja, novembro/2023, devendo-se atentar-se a Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato.

Sob tais argumentos, requer o deferimento da tutela antecipada recursal em caráter de urgência para manutenção da posse do veículo Chevrolet Ônix, ano 2019, RENAVAM 01195394230, placa QCE-1335 a favor do agravante determinando a suspensão de todo e qualquer ato que visar a
reintegração de posse contrária ao agravante.

A liminar foi
indeferida
no ID no 172154684.

Houve a interposição de Agravo Interno pelo agravante (ID. 175232692), o qual fora
desprovido
pelo acordão de ID.

178467879.

Contraminuta pelo desprovimento – ID.

175289675.

O agravante apresentou
Recurso de Embargos de Declaração
– ID.

179748166.

O feito fora encaminhado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, na tentativa de conciliação entre as partes, contudo restou inexitosa (ID. 183814176 - Pág. 2).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
ANALICE PINHEIRO RIBEIRO SANTIAGO
ajuizou
Ação Ordinária de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse/Busca e Apreensão c/c Indenização c/c Perdas e Danos
em face de
RODRIGO CANAVARROS DE CARVALHO
, visando liminarmente a reintegração de posse do veículo Chevrolet Ônix, ano 2019, RENAVAM 01195394230, placa QCE-1335, objeto do contrato de compra e venda que, por sua vez, é objeto desta ação.

Infere-se dos autos que, na data de 17/03/2020, as partes entabularam contrato de compra e venda do VEÍCULO AUTOMOTOR ONIX DE COR VERMELHA, PLACA (QCE-1335), ANO (2019/2019), CHASSI: 9BGKL48U0KB225563, RENAVAN: 01195394230.

Pelo referido veículo ficou estipulado/firmado conforme consta na clausula 5a que o comprador pagaria o ágio ao vendedor no importe de R$ 12.000,00 parcelados, cujos valores foram pagos, bem como que assumiria 40 x de R$ 1.483,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais), parcelas mensais do financiamento do veículo, até o dia 14 de cada mês.

Em face da inadimplência reiterada do requerido, no ano de 2021, a requerente refinanciou o saldo devedor para o mesmo, sendo certo que ficou assim: 30 x de 1.504.47 e, o requerido pagou 17 das 30 parcelas sempre atrasadas, estando,

à época da interposição da ação, inadimplente em 04 parcelas em mora (consoante extrato bancário anexado ID. ), quais sejam:

18/30 – vencimento em 28/11/2022 -119 dias em atraso

19/30 – vencimento em 28/12/2022 -89 dias em atraso

20/30 – vencimento em 28/01/2023 -58 dias em atraso

21/30 – vencimento em 28/02/2023 -27 dias em atraso

Destacou que consoante clausula 5o e 6o do contrato de compra e venda, a quebra de contrato por parte do requerido enseja a rescisão contratual com as devidas indenizações de perdas de danos suportadas pela autora e, conforme demonstrado, o comprador infringiu por várias vezes a clausula 5a, tomando multas em nome da requerente, e ainda levando seu o bom nome de senhora idosa para os órgãos de negativação como serasa/spc/scpc, etc, causando danos tanto moral como prejuízos financeiros, pois ficou negativada e está sem credito na praça, sem cartão e sem limite, ou seja, sem poder comprar no credito.

Acrescenta que tentou solucionar de forma extrajudicial, contudo, não obteve êxito.

Ao apreciar o feito, a d. magistrada - Dra. Olinda de Quadros Altomare -
deferiu a tutela provisória
, de natureza cautelar e determinou a busca e apreensão do veículo Chevrolet Ônix, ano 2019, RENAVAM 01195394230, placa QCE-1335, depositando-o com a autora e, na hipótese de resistência na entrega do bem, autorizo o uso de reforço policial e arrombamento.

Pois bem.

Consoante cediço, o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse (tutela de urgência).

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Assim, em que pese o agravante alegar o pagamento das demais parcelas do contrato (no 18 a 27/30) (adimplemento substancial), restando apenas 03 parcelas para ser quitado, verifica-se dos autos os inúmeros prejuízos causados à agravada, como a negativação de seu nome (ID. 113714389 - Pág. 1 dos autos principais) e multas em seu nome, o que enseja, consoante clausula 6a do contrato de compra e venda, a retomada do veículo (ID. 113712986 dos autos principais),
in verbis
:

“Cláusula 6a. Em caso do não pagamento das parcelas em até 60 dias, o VENDEDOR poderá retomar o veículo novamente pelo não pagamento das parcelas.”

Assim sendo, ao deixar de cumprir com as obrigações do contrato, incorreu o agravante em mora, configurando, a partir deste momento, a prática do esbulho possessório, vez que está na posse de um bem pelo qual não pagou.

Por outro lado, não se há falar em irreversibilidade da medida, pois na hipótese de insucesso da demanda é facilmente garantido ao agravante a possibilidade de retomar o bem, sobretudo porque a agravada está com ele apenas na condição de depositária.

Portanto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e por consequência, resta
prejudicada
a análise dos embargos de declaração de ID.

179748166.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023